Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008614-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SOLANGE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 014.814.891-35 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008614-54.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008614-54.2024.8.11.0001

Recorrente:
Solange Alves de Almeida.

Recorrido:
Município de Canarana-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, na qual pretendia a declaração de nulidade de contratos temporários e o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e férias acrescidas de terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e da ausência de provas de vínculo temporário, o recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto limitou-se a alegações desconexas e não enfrentou os fundamentos da sentença que reconheceu o vínculo estatutário da autora.

4. Não houve apresentação de documentos que comprovassem a alegação de contratação temporária.

5. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O recurso inominado que não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1018410-08.2020.8.11.0002, rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Turma Recursal Única, j. 5.10.2021, publ. 7.10.2021; TJMT, Recurso Inominado no 1028858-09.2021.8.11.0001, rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 14.3.2022, publ. 15.3.2022; TJMT, RI 1061354-57.2022.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11.9.2023, publ. 18.9.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008614-54.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008614-54.2024.8.11.0001

Recorrente:
Solange Alves de Almeida.

Recorrido:
Município de Canarana-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Solange Alves de Almeida.

Ação:
de Cobrança – férias e terço constitucional.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 270312877)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 270312871): requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados com o município recorrido e condenando a municipalidade ao pagamento do FGTS.

Contrarrazões
(Id. 270312878):

pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008614-54.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008614-54.2024.8.11.0001

Recorrente:
Solange Alves de Almeida.

Recorrido:
Município de Canarana-MT.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Solange Alves de Almeida contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face do Município de Canarana-MT.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrida ingressou com a presente demanda,
alegando ter sido contratada temporariamente pelo município requerido entre os anos de 2018 a 2022, na função de professora, motivo pelo qual requer o pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

O município recorrido, ao apresentar contestação, arguiu que a autora recorrente é servidora efetiva e ocupa a função de Técnico em Desenvolvimento Infantil, motivo pelo qual não há que se falar em declaração de nulidade ou pagamento do FGTS, além de informar que a demandante já recebeu, em tempo oportuno, as verbas relativas às férias acrescidas do terço constitucional.

Constata-se que, embora a autora tenha sido devidamente intimada, não impugnou a defesa apresentada pela parte adversa.

Diante disso, a sentença julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos (Id. 270312869):

“(...)

O Requerido apresentou defesa arguindo que o vínculo da Requerente é pelo regime estatutário, ou seja, sempre foi servidora pública efetiva, exercendo o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, e não o de professora com contrato temporário, como alegado na inicial, tendo recebido normalmente, ano a ano, todos os seus direitos de férias e bem como 1/3 constitucional.

Apesar de ciente que o prazo para apresentação de impugnação à contestação era de 10 dias, conforme intimação de ID n° 160215340, a Requerente deixou o prazo transcorrer in albis sem qualquer manifestação, o que torna os fatos alegados pelo Requerido como incontroversos, não dependendo de outra prova.

Dessa maneira, os pedidos constantes na exordial não merecem acolhimento, visto que a Requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ou seja, fazer prova da existência de vínculo jurídico entre as partes na modalidade de contrato temporário e suas prorrogações”.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, a autora recorrente argumentou que, na sentença,
“o juiz leigo verificou que as contratações temporárias da requerente ocorreram dentro dos limites legais, não ultrapassando o prazo máximo permitido pela legislação estadual. Dessa forma, concluiu que os contratos eram válidos e que não havia fundamento para a condenação do ente público ao pagamento de indenização equivalente ao valor do FGTS”
(sic), o que não é verdade, uma vez que, como visto em linhas anteriores, a sentença considerou que a autora é servidora pública efetiva e não temporária
.

Não houve uma linha sequer destinada a argumentar e nenhum documento juntado que comprovasse a alegação de que a autora possui contratos temporários e não efetivos com o município recorrido.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado no.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente não dispensou uma linha sequer em suas razões recursais para contrapor-se aos fundamentos da sentença, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Não é demais ressaltar que a autora não comprovou as suas alegações ao longo da marcha processual.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no que tange à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025